Tribunal: TJDFT
Processo: 0752601-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752601-67.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RECORRIDAS: DEJANIRA NERES VIEIRA, IVANETE NERES VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. RENAJUD. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DIMOB. DOI. INCABÍVEL. 1. As medidas de localização de bens do executado e as pertinentes diligências pertencem ao credor, revelando-se a participação do Poder Judiciário medida excepcional, pois possui natureza subsidiária e complementar. 2. Cabível ao credor a realização de tais pesquisas, descabida a intervenção do Judiciário para a emissão da Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI e Declaração Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB. 3. Ausente a demonstração de qualquer alteração fática da situação econômica da parte executada, de rigor a negativa de realização de medidas inócuas. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, 139, inciso IV, e 797, todos do CPC, aduzindo, em suma, que tendo restado infrutíferas todas as medidas para localização de patrimônio da parte recorrida, é possível a consulta aos sistemas DOI e DIMOB. Acrescenta que é dever do juiz dirigir o processo e determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, ressaltando que o mecanismo em questão é útil para o prosseguimento da demanda. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do TRF-3. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, OAB/SP 357.590 (ID Num. 58187700 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 6o, 139, inciso IV, e 797, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, OAB/SP 357.590. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017